Tribunal: TJES
Processo: 0000391-74.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INIMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu impropriamente o réu com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, determinando sua internação como medida de segurança. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) a conversão da internação para tratamento ambulatorial; e (iii) a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença carece de fundamentação idônea para a imposição da internação; (ii) determinar se a medida de segurança aplicada deve ser convertida em tratamento ambulatorial; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando a periculosidade do agente, seu histórico de drogadição e não adesão ao tratamento ambulatorial, bem como a necessidade da internação para proteção da vítima e da sociedade.

4. O art. 97 do Código Penal estabelece que, nos casos de crimes puníveis com reclusão, o juiz pode determinar a internação do inimputável, sendo inviável a conversão para tratamento ambulatorial quando demonstrada a periculosidade do agente e a ineficácia de tratamentos menos gravosos, como apontado no laudo técnico constante dos autos.

5. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n° 11.340/06) constitui crime punível com reclusão, conferindo ao magistrado discricionariedade para aplicar a medida de segurança mais adequada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A concessão de liberdade provisória não se justifica, pois a internação não possui natureza de pena, mas sim de medida preventiva fundamentada na periculosidade do agente, conforme previsto no art. 319, VII, do Código de Processo Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A medida de segurança de internação deve ser mantida quando há comprovação da periculosidade do agente e ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores.

O juiz possui discricionariedade para determinar a internação de inimputável quando o crime cometido for punível com reclusão, conforme previsto no art. 97 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 26 e 97; CPP, art. 319, VII; Lei n° 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 773.017/SC, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de 16/12/2024; STJ, RHC n. 92.308/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON LUIZ FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INIMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu impropriamente o réu com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, determinando sua internação como medida de segurança. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) a conversão da internação para tratamento ambulatorial; e (iii) a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença carece de fundamentação idônea para a imposição da internação; (ii) determinar se a medida de segurança aplicada deve ser convertida em tratamento ambulatorial; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando a periculosidade do agente, seu histórico de drogadição e não adesão ao tratamento ambulatorial, bem como a necessidade da internação para proteção da vítima e da sociedade.

4. O art. 97 do Código Penal estabelece que, nos casos de crimes puníveis com reclusão, o juiz pode determinar a internação do inimputável, sendo inviável a conversão para tratamento ambulatorial quando demonstrada a periculosidade do agente e a ineficácia de tratamentos menos gravosos, como apontado no laudo técnico constante dos autos.

5. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n° 11.340/06) constitui crime punível com reclusão, conferindo ao magistrado discricionariedade para aplicar a medida de segurança mais adequada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A concessão de liberdade provisória não se justifica, pois a internação não possui natureza de pena, mas sim de medida preventiva fundamentada na periculosidade do agente, conforme previsto no art. 319, VII, do Código de Processo Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A medida de segurança de internação deve ser mantida quando há comprovação da periculosidade do agente e ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores.

2. O juiz possui discricionariedade para determinar a internação de inimputável quando o crime cometido for punível com reclusão, conforme previsto no art. 97 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 26 e 97; CPP, art. 319, VII; Lei n° 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 773.017/SC, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de 16/12/2024; STJ, RHC n. 92.308/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000391-74.2024.8.08.0014

APELANTE
: WEVERSON LUIZ FERNANDES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WEVERSON LUIZ FERNANDES
em face da Sentença de ID 12201452, que, nos autos da
Ação Penal
, que julgou improcedente o pedido inicial e absolveu impropriamente o acusado, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal, submetendo-o a medida de segurança de internação.

Em suas razões de ID 12201486, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
preliminar de nulidade por ausência de fundamentação adequada da decisão;
(ii)
a conversão da medida de segurança de internação para a medida de segurança de tratamento ambulatorial;
(iii)
o cabimento de liberdade provisória.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12201489, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12230699, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

PRELIMINARMENTE:

Nas razões recursais, a defesa do recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, argumentando que o Magistrado não declinou “
fundamento claro e preciso para a imposição da internação, sobretudo considerando o direito à liberdade do Apelante, que está sendo constrangido de forma desproporcional e sem a devida fundamentação
”.

Na situação em tela, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a MM. Juíza consignou que:

“[...] Prosseguindo, cabe aferir a periculosidade de WEVERSON, visando sujeitá-lo à medida de segurança (arts. 96 e 97, ambos do Código Penal).

Pelo que consta dos autos, é patente a periculosidade do acusado, que possui comportamentos totalmente desconexos com a realidade e violentos, tendo inclusive demonstrado ter negligenciado seus tratamentos médicos, conforme declaração prestada em Juízo.

Não bastasse, conforme informações extraídas do laudo técnico de ID 50530242 e depoimentos prestados em Juízo, o réu é usuário assíduo de álcool e drogas ilícitas, gerando maior perigo, notadamente porque possui alucinações, que o fazem agir por impulso, de forma agressiva e perigosa, colocando em risco as pessoas ao seu redor, o que me leva a crer que não haverá adesão a eventual tratamento ambulatorial, sendo necessária medida mais rígida, tal como a internação.

Sendo assim, SUBMETO-O à MEDIDA DE INTERNAÇÃO, fixando prazo mínimo de 1 (um) ano, devendo ser reavaliada a periculosidade do agente a cada 6 (seis) meses. [...]”.

Sobre o tema, traz-se à colação o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DELITO PUNÍVEL COM RECLUSÃO. INIMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos das Neves Botelho, condenado por crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) à medida de segurança de internação por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 2 anos. A defesa sustenta a ausência de fundamentação adequada para a internação e alega que a gravidade do caso e os predicados pessoais do paciente permitiriam a substituição da internação por tratamento ambulatorial. Em sede liminar, requereu a suspensão da execução da medida de internação psiquiátrica; no mérito, pleiteou a substituição por tratamento ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a medida de segurança de internação; e (ii) verificar se a medida de segurança de internação imposta ao paciente apresenta flagrante ilegalidade, justificando sua substituição por tratamento ambulatorial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

4. A medida de segurança de internação foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem com base na periculosidade do agente, evidenciada pelo histórico de crimes de roubo praticados com violência contra a pessoa e pela reincidência em delitos da mesma natureza.

5. O laudo psiquiátrico concluiu pela necessidade de internação, considerando que o paciente vive em situação de vulnerabilidade social, com prognóstico desfavorável devido à falta de apoio familiar e social, além de histórico de não adesão ao tratamento ambulatorial.

6. O Código Penal, em seu art. 97, autoriza a imposição de medida de internação em casos de delitos puníveis com reclusão, especialmente quando há risco de reiteração delitiva e provas de periculosidade, como ocorre no presente caso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, para crimes puníveis com reclusão, o juiz possui discricionariedade para determinar a medida de segurança mais adequada, sendo justificável a opção pela internação em casos de alta periculosidade e reincidência.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO

(HC n. 773.017/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

Superado este ponto, e em análise do mérito.

Extrai-se da denúncia (ID 12201410) o que se segue:

[...]

FATO 01

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 12 de maio de 2024, por volta de 02h, na Rua Luzia Mansur Bragatto, nº 70, Vicente Soella, nesta cidade e comarca, o ora denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à ROSELI LUIZA DA SILVA PRADO, sua genitora, tudo conforme BU nº 54523417.

Emerge dos autos, que na data mencionada, o denunciado, bastante alterado, ameaçou a vítima de morte, dizendo que se ela não saísse da residência, a mataria, pois a casa lhe pertencia. Na mesma circunstância, WENSERSON proferiu insultos à genitora chamando-a de “desgraça” e “peste”.

Infere-se do caderno investigativo que WEDERSON é usuário de drogas ilícitas e álcool e em outra ocasião, em data não informada, teria ofendido a integridade física de sua genitora.

FATO 02

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 11 de junho de 2024, por volta de 20h, na Rua Luzia Mansur Bragatto, nº 70, Vicente Soella, nesta cidade e comarca, o ora denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua genitora e ora vítima ROSELI LUIZA DA SILVA PRADO, nos autos n° 0000392-59.2024.8.08.0014, bem como ameaçou causarlhe mal injusto e grave, conforme Boletim Unificado nº 54842550.

Segundo restou apurado, no dia 14 de maio de 2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do procedimento acima mencionado, o qual tramita na 4ª Vara Criminal desta comarca, sendo que o denunciado foi devidamente intimado da mencionada decisão judicial.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão das medidas protetivas em seu desfavor, o denunciado descumpriu a referida decisão, vez que, desde que alcançou a liberdade provisória voltou residir na casa de sua genitora.

Consta, que no dia 11 de junho de 2024, WEDERSON chegou em casa bastante alterado e com sinais de embriaguez e uso de drogas. Na ocasião, ameaçou a vítima dizendo que iria ingerir mais álcool e depois voltaria para matá-la.

Assim agindo, o denunciado WEDERSON LUIZ FERNANDES encontra-se incurso na sanção penal descrita no art. 147 por 02 (duas) vezes, do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória imprópria.

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, bem como a autoria.

A defesa, em relação ao acusado que foi denunciado pelo crime do art. 147 por 02 (duas) vezes, do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, afirma que a medida de internação imposta na sentença não deve ser mantida, sendo suficiente o tratamento ambulatorial.

Afirma que, respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da punição excessiva, o tratamento ambulatorial é suficiente em relação ao recorrente.

Primeiramente, dá-se destaque ao que consta na denúncia, eis que afirma que por duas vezes o apelante ameaçou a vítima – mãe do apelante –, sendo que na segunda vez incorreu em descumprimento de medida protetiva.

No que se refere à medida de segurança a ser aplicada o artigo 97 do Código Penal dispõe:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DELITO PUNÍVEL COM RECLUSÃO. INIMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos das Neves Botelho, condenado por crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) à medida de segurança de internação por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 2 anos. A defesa sustenta a ausência de fundamentação adequada para a internação e alega que a gravidade do caso e os predicados pessoais do paciente permitiriam a substituição da internação por tratamento ambulatorial. Em sede liminar, requereu a suspensão da execução da medida de internação psiquiátrica; no mérito, pleiteou a substituição por tratamento ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a medida de segurança de internação; e (II) verificar se a medida de segurança de internação imposta ao paciente apresenta flagrante ilegalidade, justificando sua substituição por tratamento ambulatorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 4. A medida de segurança de internação foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem com base na periculosidade do agente, evidenciada pelo histórico de crimes de roubo praticados com violência contra a pessoa e pela reincidência em delitos da mesma natureza. 5. O laudo psiquiátrico concluiu pela necessidade de internação, considerando que o paciente vive em situação de vulnerabilidade social, com prognóstico desfavorável devido à falta de apoio familiar e social, além de histórico de não adesão ao tratamento ambulatorial. 6. O Código Penal, em seu art. 97, autoriza a imposição de medida de internação em casos de delitos puníveis com reclusão, especialmente quando há risco de reiteração delitiva e provas de periculosidade, como ocorre no presente caso. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, para crimes puníveis com reclusão, o juiz possui discricionariedade para determinar a medida de segurança mais adequada, sendo justificável a opção pela internação em casos de alta periculosidade e reincidência.
lV. HABEAS CORPUS DENEGADO (STJ; HC 773.017; Proc. 2022/0302186-2; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024)

No presente caso, conforme apontado na sentença – trecho colacionado alhures –, impõe a segregação do acusado pela internação, dado o histórico de drogadição, alucinações e agir impulsivo, agressivo e perigoso.

Assim, considerando que um dos fatos praticados corresponde a crime punível com reclusão – qual seja, o descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei n° 11.340/06 –, há discricionariedade do magistrado, para aplicar a modalidade de medida de segurança mais adequada ao nível de periculosidade do agente.

Portanto, conclui-se que no caso sob análise, o tratamento ambulatorial não parece ser a opção adequada ou razoável tendo em vista a análise feita no laudo técnico (ID 12201446), considerando a periculosidade destacada do agente que, quando submetido a tratamento ambulatorial em outras ocasiões, apresentou melhora, “
mas ao voltar para a comunidade não adere ao tratamento ambulatorial, volta a usar substâncias psicoativas (drogas) e, por fim, acaba reincidindo na atividade criminal
”. Constatou-se no referido laudo
que o tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial “
fracassou em tentativas anteriores
”
, ao que foi sugerido, ao menos inicialmente, tratamento em regime de internação.

Isto posto, não se faz razoável a conversão da medida de segurança para a modalidade de tratamento ambulatorial.

Por fim, a defesa realiza pedido de liberdade provisória. Contudo, conforme bem pontuado pelo
Parquet
“
a medida de segurança é fundamentada na periculosidade do agente e a concessão de liberdade provisória poderia colocar em risco a sociedade, o que justifica a manutenção da internação
”. Isso posto, em casos como o do apelante, que tem quadro de esquizofrenia, o mais adequado é manter a internação provisória, como determinado em sentença:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A indicação de fatos contemporâneos que denotem o risco que a liberdade do réu representa para a manutenção da ordem pública confere legitimidade e higidez formal ao decreto de prisão preventiva.

2. Motivado o risco de reiteração delitiva, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, se os peritos concluírem ser semi-imputável o réu, a internação cautelar é a solução mais adequada para compatibilizar sua situação pessoal com a necessidade de garantir a ordem pública.

3. O recorrente, acusado de homicídio qualificado e, consoante laudo psiquiátrico forense, portador de esquizofrenia grave e crônica, em situação sugestiva de uma possível medida de segurança (semi-imputabilidade), deve ser submetido à cautelar do art. 319, VII, do CPP, haja vista sua periculosidade, porquanto o édito prisional assinalou seu envolvimento em novo crime durante a liberdade provisória.

4. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva pelo regime de internação provisória (art. 319, VII, do CPP), que deverá ser efetivada pelo Juiz a quo em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento do recorrente.

(RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.